Tribunal: TJMT
Processo: 1012179-66.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012179-66.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Regime Estatutário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ SIQUEIRA FARIAS - CPF: 157.646.485-72 (RECORRIDO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ÉRICO PEREIRA DE ALMEIDA DIRETOR DE BENEFÍCIOS (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Reexame necessário. Mandado de segurança. Aposentadoria voluntária. Omissão administrativa. Protocolo em órgão integrante da mesma estrutura estatal. Princípios da eficiência e da duração razoável do processo. Prazo legal excedido. Manutenção da sentença.

I. Caso em exame

1. Reexame necessário de sentença que concedeu a segurança para determinar a imediata análise de requerimento administrativo de aposentadoria voluntária formulado por servidor público estadual, protocolado em novembro de 2024 e sem qualquer movimentação até março de 2025. A decisão rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva e reconheceu a mora administrativa injustificada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado de Mato Grosso e o MTPREV possuem legitimidade para figurar no polo passivo, diante da alegação de protocolo equivocado em órgão diverso; e (ii) saber se a ausência de tramitação e de resposta ao requerimento administrativo por período superior ao prazo legal configura violação a direito líquido e certo, apta a ensejar a concessão de mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. A Administração Pública deve ser percebida como unidade orgânica pelo administrado. O protocolo realizado em órgão integrante da estrutura estatal não afasta a legitimidade dos entes públicos, incumbindo-lhes o dever de encaminhamento interno ou de orientação formal ao servidor. Aplicação dos princípios da unidade administrativa, da teoria da aparência e da encampação, em consonância com a Súmula nº 628 do STJ.

4. O direito de petição e a garantia da duração razoável do processo administrativo impõem à Administração o dever de decidir em prazo adequado. A Lei Estadual nº 7.692/2002 fixa prazo máximo de 120 dias para decisão, sendo inadmissível a inércia absoluta sob justificativa de equívoco formal ou entraves sistêmicos.

5. A omissão administrativa prolongada caracteriza ilegalidade por violação aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo, previstos nos arts. 37, caput, e 5º, LXXVIII, da CF/1988, legitimando a intervenção judicial para determinar a apreciação do pedido, sem incursão no mérito administrativo.

IV. Dispositivo.

6. Sentença mantida integralmente em remessa necessária.

Tese de julgamento
: “1. O protocolo de requerimento administrativo em órgão integrante da mesma estrutura estatal não afasta o dever de impulso oficial nem a legitimidade dos entes públicos para responder por omissão administrativa. 2. A ausência de análise de pedido administrativo por prazo superior ao limite legal, sem justificativa idônea, configura violação ao direito líquido e certo à duração razoável do processo, autorizando a concessão de mandado de segurança para determinar sua apreciação”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXIV, “a”, e LXXVIII, e 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 37.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 628; TJMT, Remessa Necessária nº 1040268-02.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário
da sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança n. 1012179-66.2025.8.11.0041
.

O
impetrante, servidor público estadual, ajuizou a presente ação constitucional alegando ter protocolado, em 22
.11.
2024, requerimento administrativo visando à concessão de aposentadoria voluntária com proventos proporcionais. Sustentou que, até a data da impetração do
remédio constitucional
, em 18
.3.
2025, o processo administrativo não havia recebido qualquer movimentação ou despacho inicial, permanecendo estagnado nos sistemas do Estado.

O Juízo
de primeiro grau
, ao apreciar a demanda, concedeu a segurança pleiteada. Na fundamentação, a magistrada rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos entes públicos, aplicando a Teoria da Asserção e reconhecendo a responsabilidade solidária dos órgãos estatais. No mérito, reconheceu a violação ao direito líquido e certo do impetrante, decorrente da inércia administrativa que ultrapassou os prazos legais de razoabilidade, em afronta aos princípios da eficiência e da celeridade processual. Determinou, por conseguinte, a imediata análise e tramitação do feito administrativo.

Em sede de informações, o Estado de Mato Grosso e o MTPREV argumentaram que não houve omissão deliberada da autarquia previdenciária. Alegaram que o servidor realizou o protocolo de forma equivocada junto à antiga Secretaria de Administração (SAD/SEPLAG), e não diretamente no sistema específico do MTPREV (e-Turmalina), motivo pelo qual o pedido jamais teria chegado ao conhecimento da autoridade impetrada antes da liminar
(Id
345678930
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela ratificação da sentença

(I
d

347093888
).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, a sentença que conceder mandado de segurança fica sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, devendo ser remetida à instância superior independentemente de recurso voluntário.

O mandado de segurança, conforme previsão constitucional (art. 5º, LXIX, da CF/88), exige prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade.

Segundo Lenza
[1]
, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, quando não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos casos em que a ilegalidade ou o abuso de poder for praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Trata-se, portanto, de um remédio constitucional voltado a coibir ações ou omissões do poder público que violem, de forma evidente e demonstrável de plano, direitos cuja existência e extensão sejam indiscutíveis.

Para o autor, o conceito de direito líquido e certo implica aquele que pode ser comprovado de imediato, sem necessidade de produção de outras provas, sendo plenamente identificável e exigível no momento da impetração. A doutrina, inclusive, corrige a terminologia utilizada pelo texto constitucional, esclarecendo que, na verdade, não é o direito que deve ser líquido e certo, mas sim os fatos que o embasam.

Além disso, Lenza ressalta que o mandado de segurança é cabível tanto diante de atos vinculados quanto de atos discricionários da Administração. Nos termos da doutrina, quando se trata de ilegalidade, está-se diante da afronta a um ato vinculado; já o abuso de poder refere-se ao desvio na prática de ato discricionário. Ambos são suscetíveis de controle judicial por meio desse instrumento constitucional.

No presente caso, os fatos alegados pelo impetrante encontram-se suficientemente documentados nos autos.

Inicialmente, é imprescindível ratificar a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos impetrados na instância de origem.

A tese defensiva sustenta que, como o protocolo foi direcionado à SEPLAG (antiga SAD) e não ao MTPREV, a autarquia previdenciária não possuiria legitimidade para figurar no polo passivo. Contudo, tal argumento não merece prosperar sob a ótica do Direito Público contemporâneo.

A Administração Pública, embora fragmentada em diversos órgãos e entidades para fins de organização funcional, deve ser percebida pelo administrado como uma unidade prestadora de serviços.

Pelo Princípio da Unidade da Administração e da Teoria da Aparência, não é razoável transferir ao servidor o ônus exclusivo pelas falhas de comunicação interna entre a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e o MTPREV. Ambos integram a estrutura do Estado de Mato Grosso, sendo este representado judicialmente pela mesma Procuradoria.

Ademais, à luz da Teoria da Encampação, aplicável ao Mandado de Segurança (Súmula 628 do STJ), a autoridade hierarquicamente superior ou o órgão que defende o mérito do ato, neste caso, a própria validade do procedimento de protocolo, atrai para si a legitimidade.

O fato de o requerimento ter ficado "retido" na SEPLAG não exime o Estado de seu dever de ofício de encaminhar o pleito ao órgão competente ou, no mínimo, de orientar o cidadão tempestivamente sobre o equívoco, em vez de manter-se em silêncio absoluto por meses. Portanto, correta a sentença ao manter os entes no polo passivo.

No mérito, a análise dos fatos comprovados nos autos revela que o impetrante exerceu seu direito constitucional de petição (art. 5º, XXXIV, "a", da CF) ao requerer sua aposentadoria em novembro de 2024. A ausência de qualquer resposta ou movimentação até março de 2025 é fato incontroverso.

O cerne da defesa estatal reside na alegação de que o processo não tramitou por erro do servidor, que não utilizou o sistema "e-Turmalina". Entretanto, tal justificativa não possui o condão de afastar a ilegalidade da omissão. O Princípio da Eficiência, insculpido no caput do artigo 37 da Constituição Federal, impõe à Administração o dever de atuar com presteza, perfeição e rendimento funcional. A inércia burocrática, justificada por entraves de sistemas eletrônicos ou protocolos em órgãos correlatos, não pode servir de escudo para o descumprimento desse dever constitucional.

Di Pietro
[2]
explica que a Emenda Constitucional n. 45, de 30 de dezembro de 2004, responsável pela chamada Reforma do Judiciário, incluiu o inciso LXXVIII no artigo 5º da Constituição Federal, garantindo a todos, tanto na esfera judicial quanto administrativa, o direito à duração razoável do processo e à existência de mecanismos que assegurem maior celeridade na sua tramitação.

Essa previsão constitucional se refere à necessidade de que processos judiciais e administrativos sejam concluídos em prazo razoável. O objetivo evidente é tornar a tramitação mais rápida, o que depende da criação de instrumentos adequados para esse fim, pois não basta estabelecer metas sem fornecer os meios necessários para alcançá-las.

Nesse contexto, destaca-se a súmula vinculante, prevista no artigo 102, § 2º (com redação dada pela referida Emenda) e no artigo 103-A, também introduzido pela Emenda. Após aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, a súmula vinculante passa a ser obrigatória não apenas para os demais órgãos do Judiciário, mas também para toda a Administração Pública direta e indireta, em todas as esferas federativas.

Com isso, diversos processos judiciais e administrativos podem perder utilidade quando versarem sobre matérias já definidas por súmula vinculante.

Além disso, a prática da Administração Pública de prolongar discussões, especialmente na esfera judicial, por vezes chegando ao limite da imoralidade administrativa, tende a ser restringida com esse instrumento, contribuindo significativamente para a redução do tempo de tramitação dos processos administrativos e judiciais.

A Lei Estadual 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 37 o prazo máximo de 120 dias para a decisão de requerimentos.

Paralelamente, a Instrução Normativa Conjunta 01/MTPREV-DP/MT/2022 fixa prazos ainda mais exíguos para a tramitação interna no MTPREV. O transcurso de aproximadamente quatro meses sem sequer um despacho de saneamento, para informar ao servidor sobre o suposto erro de protocolo, configura mora administrativa injustificada.

O cidadão não pode ficar à mercê da vontade da Administração ou refém de descompassos em sistemas de informática governamentais. Se o pedido ingressou no protocolo da Administração Estadual (seja na SEPLAG ou no MTPREV), cabia ao Poder Público o dever de impulso oficial, encaminhando-o ao setor competente ou indeferindo-o liminarmente com as devidas orientações, jamais silenciando.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a demora excessiva na análise de pedidos de aposentadoria viola direito líquido e certo. O ato coator consubstancia-se na omissão e na ausência de resposta em tempo hábil. O argumento do Estado de que "agora instaurou o processo correto para cumprir a liminar" não elide a ilegalidade pretérita que deu causa à impetração, mas, ao revés, confirma o reconhecimento do pedido e a necessidade da intervenção judicial para mover a engrenagem estatal.

Conclui-se, portanto, que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau se encontra em sintonia com os preceitos constitucionais e legais, bem como com a jurisprudência dominante sobre a matéria. A determinação para que a autoridade coatora proceda à análise e tramitação do feito é medida que se impõe para restaurar a ordem jurídica violada pela inércia estatal.

O descumprimento desse prazo, sem justificativa plausível baseada em fato extraordinário ou força maior específica do caso concreto, configura ilegalidade e abuso de poder por omissão. Não se sustenta a tese defensiva genérica baseada no acúmulo de serviço, na falta de servidores ou na complexidade dos processos para justificar atrasos indefinidos.

Neste sentido:

A Constituição Federal assegura, no art. 5º, LXXVIII, o direito à razoável duração do processo administrativo, sendo dever da Administração Pública observar os prazos fixados em norma infralegal. O Decreto Estadual nº 697/2020 estabelece prazo máximo de 180 dias para conclusão da análise do CAR, cuja inobservância, sem justificativa idônea, caracteriza omissão administrativa. A sentença apenas determinou a análise do processo no prazo legal, sem adentrar no mérito técnico do pedido, não implicando, portanto, ingerência indevida sobre o conteúdo do ato administrativo. A ausência de decisão administrativa, mesmo diante do protocolo regular do requerimento, vulnera o direito líquido e certo da impetrante à obtenção de resposta em tempo razoável, nos moldes do art. 5º, XXXIII e LXXVIII, da CF/1988. (TJ-MT - Remessa Necessária Cível: 10402680220258110041, Relator: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 06/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

A sentença que determinou a conclusão da análise, respeitando as exigências técnicas legais, aplicou corretamente o direito à espécie e deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em
REMESSA NECESSÁRIA
, mantenho integralmente a sentença proferida nos autos.

É como voto.

[1]
LENZA, Pedro.
Direito Constitucional.
SaraivaJur. 29ª Ed. 2025. p. 1974/1975.

[2]
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 36. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. p. 228.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026